Tribunal: STF
Processo: ARE 1559585
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINARES. NU/IDADE DA SENTENÇA. NULIDADE DA AÇÃO PENAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INCABÍREL O RECONHECIMENTO. CERCEAMENTO INEXISTENTE. SUPOSTA ILICITUDE DE PROVAS. PROVAS REFUTADAS PELO JULGADOR. NULIDADE DE SENTENÇA (CITRA PETITA). SENTENÇA FUNDAMENTADA DE ACORDO COM AS PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. NULIDADE NÃO ACOLHIDA. MÉRITO. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. INEXISTÊNCIA DOS FATOS. FRAGILIDADE DAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO. POTENCIAL INTIMIDADOR EVIDENCIADO. PROVA CONTUNDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PALAVRA DAS VÍTIMAS EM TOTAL HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQÜÊNCIAS DOS CRIMES. VETORES NEGATIVOS MANTIDOS. CONTINUIDADE DELITIVA. MODO DE AGIR, CONDIÇÕES DE TEMPO E LUGAR DIVERSOS. NÃO RECONHECIMENTO. MUDANÇA DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. APLICADO ART. 33, 3 C/C COM ART. 59 DO CP. FUNDAMENTAÇÃO DEVIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. CRIMES PRATICADOS COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. PROVAS CONTUNDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS E GRAVES. INVIÁVEL SUBSTITUIÇÃO OU SURSIS. INDENIZAÇÃO. ISENÇÃO OU REDUÇÃO. DANO MORAL PRESUMIDO. CABIMENTO. CONDIÇÃO FINANCEIRA DO RÉU. CIRCUNSTÂNCIAS E EFEITOS DOS CRIMES. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. ISENÇÃO DE MULTA. NÃO APLICADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PERDA DO OBJETO. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE IPL. OITIVA TESTEMUNHA. IRRELEVÂNCIA PARA O DESLINDE DA CAUSA. PEDIDO NÃO DEFERIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXIX, LIV, LV e LVI, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Inconformado, ainda, com a juntada de documentos e áudios pela assistente de acusação, nos termos acima, o apelante requer a nulidade da sentença, insistindo que tais provas firmaram a convicção do juízo condenatório sim, sendo elas ilícitas, considerando que as conversas, via whatsapp certificação para comprovar a idoneidade dos diálogos apresentados. Fundamenta seu entendimento em julgado do STJ, nulidade conversa whatsapp , não possuem , referente a crimes de corrupção passiva e ativa (AgRg no RHC 133.430/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021.). Contudo, entendo que os argumentos apresentados não merecem guarida. Reitero os fundamentos esposados nos itens anteriores, haja vista que a sentença recorrida não fez menção alguma aos documentos juntados pela assistente de acusação para embasar a condenação do apelante, sejam aqueles de 12h antes da audiência ou aqueles juntados por ocasião das alegações finais. Documento recebido eletronicamente da origem Verifico que o juízo de 1º grau não citou na sentença nem mesmo os documentos apresentados pela defesa, também em sede de alegações finais, por entender serem todos extemporâneos e demandariam, por óbvio, passar pelo crivo do contraditório, o que não seria necessário naquela fase do processo, considerando os outros elementos de provas produzidos na polícia e em juízo.



    Isso resta bem claro no teor da sentença, que assim dispõe:



    [...]



    Com efeito. Percebe-se que o juízo de 1º grau, ao prolatar a sentença, observou pormenorizadamente todas as provas produzidas durante a instrução criminal, responsabilizando o apelante pelo crime que lhe foi imputado na denúncia. Dessa forma, agiu aquele Juízo amparado pelo princípio do livre convencimento, que lhe desobriga rebater item por item do que as partes indicarem, mas somente aqueles que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.



    [...].



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente